Tribunal: TJBA
Processo: 8001222-60.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001222-60.2020.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:
ECA KATTERINE DE BARROS E SILVA ALMEIDA

APELADO: TECONTIL TECNICAS CONTABEIS BRUNO LTDA e outros

Advogado(s)
:
LARISSA BEZERRA DE MELO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 E TEMA 1184/STF. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PRÉVIA DE MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. PEDIDO DE REFORMA DE SENTENÇA EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada contra TECONTIL TÉCNICAS CONTÁBEIS BRUNO LTDA., sob o fundamento de ausência de interesse processual, com base na Resolução CNJ nº 547/2024, nos Temas 566/STJ e 1184/STF, e no art. 485, VI, do CPC/2015. O ente público sustenta nulidade por decisão surpresa, inaplicabilidade retroativa dos normativos mencionados, existência de movimentação processual útil e ausência de esgotamento de diligências para localização do devedor e bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal de pequeno valor, com base na Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema 1184/STF, pode ser determinada de ofício, sem prévia intimação da Fazenda Pública; e (ii) estabelecer se, no caso concreto, restaram cumpridos os requisitos previstos nos referidos normativos para a extinção da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir, com fundamento na Resolução CNJ nº 547/2024 e na tese firmada no Tema 1184/STF, é juridicamente legítima, desde que respeitado o contraditório e oportunizada à Fazenda Pública a adoção de medidas prévias, como tentativa de conciliação e protesto da CDA.

A decisão judicial que extingue a execução fiscal sem ouvir previamente a Fazenda Pública sobre fundamentos não previamente debatidos configura decisão surpresa, vedada pelos artigos 9º e 10 do CPC/2015.

A Resolução CNJ nº 547/2024 prevê expressamente, em seu art. 1º, § 5º, que a Fazenda Pública pode requerer, no prazo de até 90 dias, a não aplicação da extinção, o que não foi oportunizado no caso concreto.

A formulação de pedido autônomo nas contrarrazões da apelada, visando a extinção com resolução de mérito com base na inexistência de obrigação tributária, não é admissível por inadequação da via processual e risco de supressão de instância.

A existência de movimentação processual recente, como o requerimento de constrição via SISBAJUD, evidencia o interesse do Município no prosseguimento da cobrança, afastando a caracterização de inércia injustificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção de execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir exige prévia intimação da Fazenda Pública, sob pena de nulidade por violação ao contraditório e à vedação de decisão surpresa.

A Resolução CNJ nº 547/2024 e o Tema 1184/STF devem ser aplicados em conformidade com os requisitos ali previstos, notadamente a tentativa de solução administrativa e o protesto da CDA, quando cabíveis.

A ausência de oportunidade para manifestação da Fazenda sobre a paralisação do feito e sobre a adoção das medidas previstas inviabiliza a extinção imediata da execução fiscal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001222-60.2020.8.05.0191, em que
MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO
figuram como Apelante e Apelado

TECONTIL TÉCNICAS CONTÁBEIS BRUNO LTDA.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.